Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão liminar de ID 68979080, que deferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento. Em consulta ao processo de origem, verifica-se, que houve a homologação de acordo entre as partes e que foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 240803940). Intimada sobre eventual perda do interesse recursal, a recorrente quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo (origem - ID 73332638). Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, ao agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411